Tribunal: STF
Processo: ARE 1589060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. CSLL SOBRE LUCRO PROVENIENTE DE RECEITAS EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança para afastar a exigibilidade da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre lucros derivados de receitas provenientes das vendas de mercadorias e prestação de serviços realizadas dentro das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim, bem como para reconhecer o direito à restituição/compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente.
2. A impetrante sustenta a equiparação das referidas receitas àquelas de exportação, defendendo a aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em verificar se os lucros oriundos das operações realizadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim são alcançados pela imunidade tributária referente às receitas de exportação, afastando a incidência da CSLL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação aplicável às Áreas de Livre Comércio (Decreto-Lei nº 288/1967, Lei nº 8.256/1991, Lei nº 11.732/2008) assegura isenções fiscais análogas às previstas para a Zona Franca de Manaus, mas não afasta a incidência da CSLL sobre o lucro das operações realizadas nas referidas áreas.
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, alcança apenas as receitas de exportação, não se estendendo ao lucro das empresas exportadoras (RE 564.413/SC, RE 598.468/SC, RE 1393804).
6. Precedentes deste Tribunal confirmam que a imunidade aplicável às receitas de exportação não pode ser ampliada para abranger a CSLL sobre o lucro (AMS 1028674-71.2021.4.01.3200, AMS 1013888-56.2020.4.01.3200).
7. Inexistem fundamentos legais ou jurisprudenciais para afastar a incidência da CSLL no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, é restrita às receitas de exportação, não abrangendo a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2. As operações realizadas nas Áreas de Livre Comércio, ainda que equiparadas à exportação para efeitos fiscais, não afastam a exigibilidade da CSLL incidente sobre os lucros.”
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2º, I; Decreto-Lei nº 288/1967, art. 4º; Lei nº 8.256/1991, arts. 11 e 14; Lei nº 11.732/2008, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.413/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 598.468/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin; STF, RE 1393804, Rel. Min. Roberto Barroso; TRF1, AMS 1028674-71.2021.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Hércules Fajoses; TRF1, AMS 1013888-56.2020.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 92 e 92-A do ADCT; e 3º, III; 5º, LXIX; 149, §2º, I; 174, §1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente